Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, que objetivava o fornecimento do medicamento Rituximabe.
2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se ter sido proferida sentença de improcedência do pedido deduzido na inicial.
3. Dessa forma, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda do seu objeto.
4. AGRAVO PREJUDICADO. Sem custas.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.